Tribunal: CARF
Processo: 12585.720472/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720472/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.091 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FIBRIA CELULOSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CRÉDITOS
PIS
E
COFINS.
EXPORTAÇÃO.
As vendas à comercial exportadora configuram como receitas de exportação
para o efeito de rateio de créditos, tendo em vista que a vedação expressa do
artigo 6, parágrafo 4o, da Lei 10.833 aplica-se tão somente às comerciais
exportadoras, na aquisição de mercadorias, vedando-se o crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que as receitas auferidas nas vendas
para comerciais exportadoras sejam consideradas como receitas de exportação, para efeito de
rateio de créditos.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, face ao Acórdão de
Recurso Voluntário no3302-006.525, julgado procedente em parte. O processo trata de pedido de
ressarcimento de saldo de crédito da Cofins vinculados à exportação do 1o trimestre de 2011,
homologada parcialmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720472/2011-07
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.091 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

Em relação à questão do percentual de rateio, o v. acórdão julgou o recurso
improcedente, aduzindo tão somente que o “momento do reconhecimento da receita de
exportação se dá quando do embarque dos produtos para o exterior”.
Ao enfocar o critério temporal de reconhecimento das receitas, o v. acórdão
deixou de analisar a questão devolvida ao conhecimento da c. Turma, que consistia em saber se
as receitas de exportações indiretas, nas vendas para empresas comerciais exportadoras,
poderiam ser tomadas como receitas de exportação, para fins de rateio de créditos.
O despacho de admissibilidade dispõe:
A matéria já havia sido objeto de embargos, conforme despacho de admissibilidade de
e-fls. 8322/8326 e foi decidida no acórdão embargado da seguinte forma: “[...]
Mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação (CFOP 7501) não podem
compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices de rateio, uma vez que
não geram direito ao crédito das contribuições ao PIS e a COFINS, conforme vedação
constante do §4° do art.6°, da Lei n°10.833/03. Nesse sentido: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÕES. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO VEDADO.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar
créditos de PIS/Cofins vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico de
exportação, tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a tal
exportação. (Acórdão n° 3402-007.057, Sessão de 23 de outubro de 2019)”
Percebe-se que o foco tratado no acórdão foi como se a receita em questão fosse de
revenda de mercadorias adquiridas com o fim específico por comerciais exportadoras.
Contudo, a omissão admitida no despacho de admissibilidade dos embargos de
declaração dizia respeito ao cômputo das receitas de venda com o fim específico para a
comercial exportadora e não pela comercial exportadora, conforme e-fl. 8323/8324,
bem como alegado no recurso voluntário às e-fls. 6437/6440). Assim, de fato, o
colegiado analisou a questão sob uma premissa fática equivocada, ou seja, sob o
ponto de vista da receita auferida pela comercial exportadora, o que não
corresponde à alegação realizada em recurso voluntário. Assim, presente a
omissão quanto à real alegação aduzida. CONCLUSÃO Com base nas razões acima
expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo contribuinte. Encaminhe-se
para novo sorteio no âmbito desta turma, uma vez que o Conselheiro Jorge Lima Abud
não mais compõe o quadro de conselheiros do CARF.
Resta, portanto, como objeto do presente julgamento, se (in)correta a premissa
adotada pelo julgador quando entendeu que se tratavam de receitas auferidas pela comercial
exportadora, e não para a comercial exportadora.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte, em razão da equivocada premissa
adotada pelo julgador do CARF, como se a receita em questão fosse de revenda de mercadorias
adquiridas com o fim específico por comerciais exportadoras. Contudo, afirma o Recurso
Voluntário sobre as receitas de venda com o fim específico para a comercial exportadora,
conforme e-fl. 8323/8324 e e-fls. 6437/6440).
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.091 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

No caso em comento, há vedação expressa no parágrafo 4o, artigo 6o, da Lei
10.833, que dispõe:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
(...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.
A norma conduz a uma vedação aplicável às empresas comerciais exportadoras,
que adquirem mercadorias com fim específico de exportação, em operações não tributadas pela
contribuição ao PIS e à COFINS.
A embargante vende mercadorias com fim específico de exportação, e não
adquire, tão menos comporta natureza de comercial exportadora. De outro lado, é a própria
produtora das mercadorias vendidas, que contrata terceiros para a exportação das mercadorias.
O contorno do litígio não corresponde ao que foi decidido, de modo que, não só
pela inconsistência técnica postulada, os documentos nos autos, as atividades comprovadamente
exercida pelo contribuinte, em análise a todo conjunto probatório disposto, deve-se considerar as
receitas auferidas nas vendas para empresas comerciais exportadoras como receitas de
exportação para efeito de rateio de créditos.
Assim, o que deveria ter sido decidido é se as receitas auferidas nas vendas para
empresas comerciais exportadoras (exportações indiretas) podem ser tomadas como receitas de
exportação para efeito de rateio de créditos.
Nesse sentido, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que as receitas auferidas nas vendas para comerciais exportadoras sejam
consideradas como receitas de exportação para efeito de rateio de créditos.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 8371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.091 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

Fl. 8372
DF CARF MF
Original